Tribunal: TCU
Processo: 033.570/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4921/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.570/2016-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ester Conceição Ribeiro (XXX.942.269-XX); Gilberto Antunes Sampaio (XXX.940.809-XX); Grigorio Peluchno (XXX.424.079-XX); Heloisa Luck (XXX.998.209-XX); Irene Itala Trippia Cecy (XXX.635.759-XX); Jose Carlos Roble (XXX.657.879-XX); Lauro Sergio Machado Ervilha (XXX.943.317-XX); Luiz Fernando Perotta (XXX.354.599-XX); Marcos Cruz de Miranda (XXX.080.789-XX); Milton Cesar Scaramuzza (XXX.133.009-XX); Mitsuru Miyaki (XXX.462.869-XX); Ortenila Tereza Paza (XXX.583.689-XX); Ortenila Tereza Paza (XXX.583.689-XX); Osvaldo Malafaia (XXX.016.709-XX); Sergio Zuneda Serafini (XXX.105.079-XX); Sergio Zuneda Serafini (XXX.105.079-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.